Tribunal: TJDFT
Processo: 0736914-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736914-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: R. I. N. L. G. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA GABRIELLE NUNES LINS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito (Plantonista) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704636-31.2021.8.07.0011, proposta em desfavor da Agravante por RAVI IRAN NUNES LINS GUILHERME, representado por CAROLINA GABRIELLE NUNES LINS, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por RAVI IRAN NUNES LINS GUILHERME, menor impúbere neste ato representado por sua genitora, CAROLINA GABRIELLE NUNES LINS, qualificado(a) nos autos, contra ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, parte igualmente qualificada. A parte autora informa que é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. Prossegue relatando que em razão do seu grave quadro clínico, necessita de internação em leito de UTI pediátrica, mas o plano de saúde requerida negou o pleito alegando necessidade de cumprimento do prazo de carência. Após sustentar que o prazo de carência para procedimento de urgência e emergência é de 24h, pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência, para que a parte autora autorize a sua internação em leito de UTI pediátrica e o respectivo tratamento. É a síntese do necessário. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’ (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, entendo que há probabilidade do direito perseguido pela parte autora, uma vez comprovado o vínculo jurídico entre as partes, notadamente pela carteira do plano de saúde (ID 108128657). A necessidade de internação emergencial em leito de UTI pediátrica consta do relatório médico de ID 108128657, o qual descreve, de forma detalhada, o delicado quadro de saúde do autor. Por outro lado, sabe-se que as operadoras de plano de saúde, conforme a legislação de regência, têm a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas, de acordo com o previsto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98. Todavia, o prazo estabelecido contratualmente é restrito às coberturas das despesas de internação regular, ou seja, de procedimento realizado de acordo com a normal previsão médica. Na hipótese de tratamento emergencial, como no caso dos autos, a cobertura e o tratamento são garantidos ao consumidor, na medida em que o prazo de carência em tais situações é de vinte e quatro horas previsto no art. 12, inciso V, alínea ‘c’, da Lei no 9.656/1998. A corroborar essa assertiva, cite-se a regra disposta no art. 35-C da Lei no 35-C da Lei no 9.656/1995, no sentido de que a cobertura de atendimento médico de urgência e emergência é obrigatória. No mesmo sentido, cite-se o enunciado da Súmula 597/STJ, verbis: ‘A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação’. Portanto, observada a carência de 24 horas, é abusiva a conduta da requerente que exige prazo superior a título de carência e para atendimentos de emergência, bem como limita a internação, em leito de UTI, por apenas 12 horas. O perigo de dano se revela igualmente presente, na medida em que o autor a falta de atendimento médico poderá acarretar danos irreparáveis de difícil reparação ao autor. A irreversibilidade da medida, por fim, milita em favor da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor da requerente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e, por consequência, determino à requerida que autorize e custeie a internação de RAVI IRAN NUNES LINS GUILHERME, em leito de UTI pediátrica, preferencialmente do Hospital Santa Marta, Taguatinga/DF, além da realização de todos os procedimentos, exames e materiais procedimentos exigidos pela equipe médica e necessários para o tratamento do quadro clínico relatado, sem limitação do período de internação. Fixo o prazo de 6 (seis) horas para cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas mais gravosas para alcance do resultado. Intime-se a parte ré, para cumprimento desta decisão. Sem prejuízo, intime-se o Hospital Santa Marta, COM URGÊNCIA e em REGIME DE PLANTÃO, para que viabilize, imediatamente, a continuidade do tratamento do autor, nos termos aqui deferidos. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo natural, para as providências de estilo. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2021 00:05:21.” Diz a Agravante que a contratação do plano de saúde deu-se em 27/10/2021, tendo o genitor do Agravado firmado a proposta de adesão n.o 2114199, referente a modalidade coletiva por adesão e vinculada à Associação Brasileira de Comércio e Serviços, cuja carência para internações em leitos de alta complexidade e internações clínicas é de 180 (cento e oitenta) dias e cuja liberação para atendimento de urgência e emergência ocorreu no dia 02/11/2021. Sustenta a Agravante que, desse modo, é patente a fraude no preenchimento da declaração de saúde, pois a genitora do Agravado tinha plena ciência da condição de saúde do recém-nascido. Ressalta que “o próprio relatório médico anexo aos autos, não deixa dúvida quanto ao fato do Agravado ser portador de diversas patologias por ser um recém-nascido prematuro, permanecendo em UTI assim que nasceu, durante 20 dias, anteriormente à celebração do contrato” (Num. 30810984 - Pág. 8). Entende a Recorrente que, desse modo, “à época da celebração do contrato de plano de saúde com a genitora do Agravado, o mesmo já era portador desta patologia, tendo omitido o seu real histórico clínico, com o único propósito de realizar qualquer procedimento, sem que fosse respeitado o período de carência.” (Num. 30810984 - Pág. 9). Menciona a assinatura da declaração de saúde do recém-nascido, pela genitora do Agravado, no dia 01/11/2021, em que foram respondidas negativamente as questões acerca da existência de doenças ou lesões preexistentes. Invoca os artigos 5o da Resolução Normativa n.o 162/2007-ANS e 13, parágrafo único, da Lei n.o 9.656/1998 e conclui que, “restando cabalmente provada a fraude praticada pela genitora do Agravado, não pode, a Agravante, ter que custear a realização da internação em UTI pediátrica e demais procedimentos” (Num. 30810984 - Pág. 14). Tece arrazoado jurídico no intuito de demonstrar a legalidade de sua conduta ao negar a cobertura pleiteada no Feito originário e deferida por meio da decisão ora Agravada. Assevera que a situação versada no Feito originário não se confunde com a previsão legal de cobertura emergencial e que, assim, não há como amparar tal pretensão com base no art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja indeferida a tutela provisória de urgência postulada na origem. Preparo devidamente recolhido em dobro após concessão de oportunidade para tanto (Num. 31073063 a 31073066). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito (Plantonista) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0704636-31.2021.8.07.0011, deferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado na origem. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, de início, impende destacar que à relação jurídica estabelecida entre as partes aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista o perfeito enquadramento ao conteúdo dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90 e o firmado na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Infere-se do instrumento que a proposta do contrato de plano de saúde firmada entre as partes foi assinada no dia 27/10/2021 (Num. 30810980 - Pág. 3), com vigência a partir do dia 01/11/2021, tendo a genitora do Agravado respondido negativamente às questões constantes da Declaração de Saúde de Num. 30810979 - Pág. 4 do instrumento. A questão número 1 da referida declaração tem por objeto a realização atual ou nos últimos dois anos de algum tipo de atendimento médico a ser especificado em caso de resposta positiva e a pergunta número 3 é categórica no sentido de esclarecer se o contratante já foi internado alguma vez e por qual motivo. Desse modo, o relatório médico juntado ao Feito originário pela genitora do Agravado demonstra a omissão da genitora quanto ao histórico do Agravado quando do preenchimento da declaração de saúde antes mencionada. O aludido relatório médico, firmado em 09/11/2021, diz o seguinte, ipsis litteris: “LACTENTE COM 32 DIAS DE VIDA, PREMATURO DE 31 SEMANAS, FICOU INTERNADO POR 20 DIAS NA UTINEO DO HOSPITAL, PESANDO 2570 G, DEU ENTRADA NESSE OS EM APNEIA, COM CIANOSE CENTRAL E BRADICARDICO, FEIO ESTIMULO TATIL E O LACTENTE ASSUMIU RESPIRAÇÃO ESPONTANEA E CHOROU BEM FRACO, HIPOATIVO E RESPONDENDO POUCO AOS ESTIMULOS REALIZADOS, SATURANDO 78%, COLOCADO O2 SOB CATER NASAL 3 LITROS COM SATURAÇÃO SUBINDO PARA 100%, FC: 145 BPM, GLICEMIA CAPILAR: 86, COM MOVIMENTOS RESPIRATORIOS IRREGULARES. MÃE RELATA QUE HOJE PELA MANHÃ PERCEBEU QUE ELE ESTAVA MUITO PALIDO E COM A RESPIRAÇÃO CANSADA E FOI PARA CONSULTA EM UM OUTRO HOSPITAL, ONDE FOI DIAGNOSTICADO DESIDRATAÇÃO E FOI FEITO 100 ML DE SORO FISIOLOGICO E SOLICITADO EXAMES, POREM NÃO ERAM REALIZADOS NO HOSPITAL, VEIO PARA ESTE HOSPITAL E NA FILA DE TRIAGEM FICOU SEM RESPIRAR(SIC). EM REG, HIPOCORADO, TAQUICARDICO, HIPOATIVO, ACIANOTICO, ANICTERICO, AFEBRIL, EXTREMIDADES COM PERFUSÃO DIMINUIDA, FONTANELAS NORMOTENSAS. AC: BNF 2 T SEM SOPRO AP: MV + SEM RA ABD: NORMOTENSO E SEM MEGALIAS. SOLICITO INTERNAÇÃO EM UTIPED/NEO. PACIENTE COM RISCO IMINENTE DE MORTE.” (Num. 108128657 - Pág. 3 do Feito originário). Pois bem. Embora já tenha me manifestado no sentido de que, em casos de emergência ou urgência, a operadora de plano de saúde está obrigada a arcar com as despesas, mesmo que se esteja em período de carência, o caso em tela se diferencia dos demais em que me manifestei da forma antes afirmada. E isso porque a detida análise dos autos revela que celebração do contrato de plano de saúde em questão coincide com último dia de internação do Agravado na UTI, já que o seu nascimento se deu no dia 07/10/2021, a assinatura da proposta se deu no dia 27/10/2021 e o laudo médico atesta 20 (vinte) dias de internação. Com o devido respeito ao delicado estado de saúde do Agravado, é patente a omissão de sua genitora quanto ao estado de saúde e quanto à internação por ocasião da declaração de saúde. Nesse descortino, em que pese o delicado estado de saúde do Agravado, tem-se que sua genitora claramente omitiu a existência de doença preexistente e a internação, o que, por si só, já retira a obrigação da operadora de saúde ora Agravante em custear o tratamento vindicado durante o período de carência contratual. Dessa forma, extrai-se com clareza meridiana que a genitora do Agravado não respondeu com fidedignidade às indagações que lhe foram formuladas pela seguradora ao firmar a declaração de saúde de Num. 30810979 - Pág. 4, faltando, assim, com os deveres de probidade e boa-fé previstos no art. 422 do Código Civil, o que compromete a afirmada probabilidade do direito. Nesse contexto, não há que se falar em necessidade de exigência pela seguradora de exames, haja vista ser patente a frágil condição de saúde ostentada pelo Agravado, que haveria de ser declarada por sua genitora no ato da contratação. Ademais, o art. 766 do Código Civil prevê que “Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido”. Afasta-se, portanto, a alegada urgência no tratamento de saúde vindicado, ante a conduta da própria genitora do Agravado ao omitir a condição de saúde e a internação ocorrida ao celebrar o contrato de plano de saúde. Nesse contexto, não há que se falar em suspensão ou desconsideração do período de carência contratual ante a alegada doença grave que acomete o Agravado, haja vista ser patente que a patologia era conhecida antes mesmo da celebração do contrato, tendo sido voluntariamente omitida no ato da contratação. Assim, o risco em que se inseriu a saúde e a vida do Agravado decorre da própria conduta de sua genitora ao falsear declaração essencial à celebração do pacto, situação a representar violação à boa-fé objetiva e a implicar a negativa de cobertura ao procedimento médico pleiteado na origem. Dessa forma, vê-se que a situação em análise não se amolda à jurisprudência majoritária firmada em torno do tema nesta Corte de Justiça, no sentido de compelir a seguradora a proceder à cobertura do tratamento em casos de emergência, mesmo que se esteja em período de carência, pois há evidência de má-fé no preenchimento do formulário quando da celebração do ajuste, caracterizada pela resposta falsa a indagações acerca do estado de saúde da proponente, fato essencial à definição das bases econômicas do contrato. Expondo igual compreensão, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: “CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. OBESIDADE. CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. URGÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de tutela provisória de urgência reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A recusa da operadora do plano de saúde em cobrir cirurgia eletiva é lícita, se o seguro contratado está em curso do período de carência quanto ao procedimento solicitado, sendo relacionado à doença preexistente. 3. Se há evidência nos autos de que o segurado não procedeu com a esperada boa-fé no preenchimento do formulário quando da celebração do contrato de plano de saúde, aplica-se o Enunciado da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.’ 4. Não se identifica o estado de emergência na realização de cirurgia bariátrica a segurado portador de obesidade há longa data, e cujo médico classificou como seletiva a cirurgia indicada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1355428, 07087764420218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO COMINATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO SAÚDE. INFORMAÇÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO ACERCA DA GRAVIDADE DA PATOLOGIA. CARCINOMA DE NASOFARINGE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. NEGATIVA PELA ADMINISTRADORA DO PLANO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. QUEBRA DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ABALO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se, à época da celebração da avença, a contratante tinha ao menos suspeitas de que poderia ser portadora de neoplasia maligna e omitiu aludida informação da administradora do plano, mostra-se lícita a negativa da administradora em custear a quimioterapia e radioterapia prescritas pelo médico da paciente. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘é lícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro, se comprovada a má-fé do segurado’ (AgRg no AREsp 704.606/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015). 3. O ordenamento jurídico pátrio erigiu a boa-fé objetiva a princípio norteador das relações contratuais, preceituando o art. 422 do Código Civil que ‘os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé’. Havendo demonstração de que a segurada agiu em manifesta má-fé quando da adesão ao plano de saúde, descabe falar em ilicitude no ato que obstou seu acesso a procedimentos de alta complexidade sob o fundamento de que a carência não havia sido cumprida. 4. Inexistindo ato ilícito culposo pelo qual deva responder a seguradora do plano de saúde, não há que se falar em compensação por danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1252765, 07008063420198070009, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DEVIDA. 1. As doenças ou lesões preexistentes (DLP) são aquelas que o segurado, ou o seu representante legal, sabe ser portador ou sofredor no momento da contratação ou adesão ao plano de assistência à saúde. Apenas é ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609/STJ). 2. No relatório médico sobre a apelante, foi atestada a obesidade há vários anos, com acompanhamento endocrinológico anterior à adesão ao plano, de modo que na declaração de saúde a beneficiária omitiu o quadro, voluntariamente. 3. À míngua de preenchimento dos requisitos de utilização da cobertura parcial temporária para doença preexistente pela segurada, como o cumprimento da carência de 24 meses a contar da contratação, agiu a operadora do plano de saúde em exercício regular de direito, não configurando ato ilícito. 4. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1248629, 07244039020188070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA SEGURADORA. 1. A não declaração de doença preexistente quando da adesão a plano de saúde configura fraude e evidente afronta ao princípio da boa-fé contratual. A negativa na cobertura por parte do plano de saúde, nesse sentido, não configura ato ilícito, mas exercício regular de direito. 2. No caso, a autora, ao aderir a plano de saúde visando a realização de cirurgia bariátrica, registrou possuir 1,92m de altura e 84kg (IMC de 22,8kg/m2). Há nos autos, no entanto, relatório médico e parecer nutricional anteriores à adesão ao plano constando altura de 1,60m e peso de 118,5kg (IMC 52,6kg/m2), indicando obesidade mórbida e necessidade de tratamento cirúrgico preexistentes. 3. Apelo não provido. Honorários majorados.” (Acórdão 1155130, 07109730220178070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Ademais, o Enunciado da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”. Logo, restando demonstrada a má-fé da genitora do Agravado, configura-se lícita a recusa de cobertura securitária por parte da Ré, ora Agravante durante o período de carência contratual. Assim, está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano, por seu turno, é patente, já que a decisão agravada impôs à Recorrente a imediata cobertura da internação em unidade de terapia intensiva que, como é de conhecimento notório, é extremamente dispendiosa. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC). I. Brasília - DF, 30 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador